Tribunal: TJDFT
Processo: 0749913-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO EMPRESARIAL DE PLANO DE SAÚDE. SINISTRALIDADE. PROVA PERICIAL. CAPITATION. SERVIÇOS DOMICILIARES. COISA JULGADA. MULTA CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços de assistência médica e hospitalar, condenou a ré ao pagamento de valores decorrentes de sinistralidade e multa contratual, afastando parcialmente o montante pretendido pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade do laudo pericial por ausência de documentos essenciais; (ii) estabelecer se é válida a apuração dos valores com base no modelo de capitation e no regime pós-estabelecido; (iii) determinar se há erro de cálculo na sentença e legitimidade da cobrança de serviços domiciliares; (iv) verificar a possibilidade de afastamento da multa por litigância de má-fé e manutenção da multa contratual; e (v) definir a incidência de coisa julgada quanto a valores anteriores e a ocorrência de sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial observa os requisitos do art. 473 do CPC, sendo elaborado com base em documentação suficiente, cabendo ao perito definir os elementos necessários à análise técnica, inexistindo cerceamento de defesa.
4. A controvérsia sobre a validade da cláusula capitation está acobertada pela coisa julgada, sendo inviável sua rediscussão.
5. A perícia demonstra que a cobrança decorre do regime de preço pós-estabelecido, sendo o capitation apenas componente acessório das despesas, o que afasta irregularidade na metodologia adotada.
6. O cálculo da condenação segue os critérios contratuais de sinistralidade e equilíbrio econômico, sem erro relevante, apresentando apenas diferença residual irrelevante.
7. A cláusula contratual que exclui serviços domiciliares não afasta o dever de pagamento quando os serviços são efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.
8. A multa contratual é devida, pois a rescisão por inadimplemento está coberta por coisa julgada e prevista expressamente no contrato.
9. A multa por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, não configurado pelo mero exercício do direito de defesa, impondo seu afastamento.
10. A pretensão da autora quanto a valores de período anterior está impedida pela coisa julgada decorrente de acordo homologado com quitação ampla.
11. A sucumbência recíproca se configura diante do acolhimento parcial dos pedidos, impondo a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso do réu parcialmente provido e recurso da autora desprovido.
Tese de julgamento:
1. O laudo pericial não é nulo quando elaborado com base em documentação considerada suficiente pelo perito, nos termos do art. 473 do CPC.
2. A cláusula de capitation, uma vez acobertada pela coisa julgada, não pode ser rediscutida em demanda posterior.
3. A cobrança por sinistralidade em contrato de plano de saúde é válida quando baseada no regime pós-estabelecido previsto contratualmente.
4. A exclusão contratual de cobertura não afasta o dever de pagamento por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. A litigância de má-fé exige prova de dolo processual, não se configurando pelo exercício regular do direito de defesa.
6. A quitação ampla decorrente de acordo homologado judicialmente impede nova cobrança relativa ao mesmo período.
7. A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando ambas as partes decaem parcialmente de suas pretensões.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, 278, 337, 473, 477, §1o, 502, 507, 508; CC, arts. 421, 422, 423 e 884; CDC, arts. 6o, IV, e 51.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1770775, 0712030-85.2022.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 19.10.2023; TJDFT, Acórdão 2063261, 0710779-41.2023.8.07.0019, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 30.10.2025.